Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MODIFICAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 63 do CPC/15 prevê a possibilidade de modificação da competência territorial, a depender da vontade das partes, para as ações decorrentes de direitos e obrigações, quando prevista em cláusula de eleição de foro.
2. A jurisprudência consolidada do c. STJ admite a invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, mesmo firmado entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes, que pode ser aferida quando reunidos os seguintes elementos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.
3. No caso concreto, demonstrado que a cláusula de eleição de foro, prevista nos contratos de adesão entabulados pela empresa Agravante, de inegável hipossuficiência técnica e econômica frente às empresas Agravadas, causa potencial risco à defesa e ao acesso à justiça, revela-se imperiosa a declaração do caráter abusivo da referida cláusula e, por conseguinte, o seu afastamento, a fim de ser mantida a competência territorial do Juízo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.